Tribunal: TJMT
Processo: 1003740-96.2023.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003740-96.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAGNO TIAGO DE SOUZA - CPF: 008.052.581-40 (APELADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (ASSISTENTE), AMAURY DE MELO FERNANDES - CPF: 727.070.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA FLORES ONGHERO - CPF: 345.414.461-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNO TIAGO DE SOUZA - CPF: 008.052.581-40 (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MP E DA DEFESA.
1.
RECURSO MINISTERIAL
. VISADO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA
. IM
PROCEDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIAL CONFIANÇA ENTRE RÉU E VÍTIMA. DELITO PRATICADO APÓS DUAS SEMANAS DE CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE EVOLUÇÃO DE CONFIABILIDADE ESPECIAL ENTRE OS ENVOLVIDOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO.

2.

RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
INVIABILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUIDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEPRECIADAS E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, §3o DO CP.
RECURSOS DO MP E DA DEFESA DESPROVIDOS. PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Diante da inexistência de vínculo de confiança entre apelante e vítima, porquanto o contrato de trabalho entre as partes foi exercido em curtíssimo espaço de tempo, evidenciando que no período de apenas duas semanas de exercício das atividades laborais é insuficiente para uma evolução de relação de confiança especial entre as partes, torna-se necessária a manutenção do não reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança.

2.

Impossível fixar regime prisional menos gravoso que o fechado, se o réu ostenta condição de reincidência múltipla e a pena basilar foi estabelecida acima do mínimo legal, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Magno Tiago de Souza
foi
condenado pelo

MM.
Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT,
à pena de
1 ano e 9 meses e 21 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e
103

dias-multa,
pela autoria do crime
de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP) (ID 198764683).2

Em
razões
de recurso sob ID 198764700, o
Parquet

pleiteou o
reconhecimento da

qualificadora
prevista no inc.
II, §4o, do art. 155,
do
CP.

Já nas
razões
de recurso sob ID 198764696, a
Defesa
pleiteou o
abrandamento de regime
de cumprimento de pena privativa de liberdade, do
fechado para o aberto
.

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos apelos opostos pelas partes
ex adversas
(ID 198764697 e 198764702).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e pelo
provimento
do recurso
ministerial
(ID 202000671), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Sumário
: Acusado condenado pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 01 ano, 09 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado – Inconformismo ministerial- Requer a inclusão da qualificadora do abuso de confiança -Caracterizada a qualificadora de abuso de confiança - Apelante que prestava serviços na empresa da vítima –
Pelo provimento do recurso
. Inconformismo da defesa – Busca a defesa do apelante a modificação para o regime de cumprimento semiaberto – Pretensão improcedente – Acusado reincidente e circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis- Manutenção do regime fechado-
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 11.08.2023, por volta das 12h, em Nova Mutum-MT,
Magno Tiago de Souza
, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, um motosserra, marca
Husqvarna,
modelo
61, 18, 3/8,
avaliada em R$ 3.100,00, pertencente à Fazenda Elvira (
Fato 1
).

Além disso, em 14.08.2023, por volta as 16h, no mesmo local,
Magno
subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em um motosserra, marca
Husqvarna,
modelo
236E, 38,2
cilindradas, avaliada em R$ 699,00, pertencente à Fazenda Elvira (
Fato 2
).

Diante desses fatos, ele foi denunciado, e ao final da instrução processual, o Juízo oficiante julgou a pretensão punitiva parcialmente procedente para condená-lo como autor do delito previsto no art. 155,
caput,
do CP,

à pena de 1 ano e 9 meses e 21 dias de reclusão em regime fechado e 103 dias-multa.

Do título judicial, a defesa e o MP apresentaram recurso de apelações criminais.

Não tendo a defesa questionado a materialidade e/ou autoria do crime, passo à análise dos pedidos.

1.

RECURSO MINISTERIAL

O
MP solicita o reconhecimento
da
qualificadora do abuso de confiança,
previsto no art. 155,
§4o, inc. II,
do CP, ao argumento de que vítima e réu nutriam a confiança necessária para a sua caracterização.

Assevera
Fernando Capez
sobre o tema
,
em Código Penal Comentado, Editora Saraiva, 2014, 5a Edição, pg. 358, o que segue,
ad litteram:

“O agente realiza o furto, abusando de sua relação de amizade, de parentesco ou empregatícia com a vítima. Por exemplo: por conhecer a senha bancária, em razão da relação de confiança com a vítima, transfere todo o numerário desta para a sua conta. Há, assim, uma menor vigilância exercida sobre o bem em virtude desse vínculo
. Se a relação for empregatícia, deve-se comprovar o
vínculo especial
de
confiança e lealdade
entre o empregador e o empregado, do contrário, resta apenas a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP
”. Destaquei.

Analisando a prova entendo que o pedido
não
deve ser acolhido.

Eva Flores Onghero,
proprietária da
Fazenda Santa Elvira
, declarou na fase policial que os funcionários da fazenda lhe disseram que não encontraram dois motosserras utilizados rotineiramente nas funções laborais, o que motivou seu filho
“Cristiano”,
a realizar buscas em anúncios de vendas pela internet, obtendo êxito em localizar uma dos motosserras sendo anunciadas para a venda, pelo valor de R$ 500,00, pelo anunciante “
Sandro
” - da empresa
Sandromaq.

Cristiano,
então,

entrou em contato com
Sandro
que devolveu a motosserra, com a nota fiscal.

Além disso, declarou que o réu “
é classificador de grãos e começou a prestar serviços para a fazenda da declarante há cerca de 3 semanas, e que nessas 3 semanas, frequentava a fazenda quase todos os dias
”, bem como tinha fácil acesso à fazenda, e se aproveitou desse acesso para praticar os delitos (ID 198763185).

O
IPC Amaury de Melo Fernandes,
nas duas fases do processo, declarou que receberam informações acerca de um furto de dois motosserras (somente parte da
res
foi recuperada), por um dos funcionários da fazenda vitimada, o réu, que inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica (no. 4000051645), e assumiu a prática dos crimes (ID 198763184 e 198764686). O
IPC Gustavo José Pazuch
corroborou as palavras do
IPC Amaury
na fase policial (ID 198763183).

O réu confessou a prática dos delitos, ressaltando que atuava como classificador de grãos e iniciou seu trabalho há cerca de 2 semanas e que “
Cássio”,

lhe prometeu o pagamento de R$ 2.000,00 por horas extras, e inclusive, “
ficou dormindo na fazenda durante uma semana e trabalhou várias horas extras para cumprir a demanda que Cássio solicitou
”, e como o valor não foi pago, o réu furtou as
res furtivae
(ID 198763188 e 198764686).

Com efeito, para a caracterização da
qualificadora do abuso de confiança
descrita no inciso II, §4o art. 155 do CP, se faz necessária existência de o
vínculo
especial
de confiança e lealdade entre os envolvidos
(agente criminoso e vítima), ou seja, pressupõe a existência prévia de confiança que,
in casu
, não existia, já que, embora o réu tenha permanecido 5 dias na fazenda, ele foi contratado há apenas
duas semanas
antes dos fatos, revelando a falta de vínculo especial entre os envolvidos, de confiança e lealdade, ou seja, quesitos inexistentes na relação aqui analisada.

Colaciona-se a seguir, excerto julgado sobre a incidência da qualificadora:

“
A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima,
construído anteriormente ao delito,
o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 0001069-69.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022). Destaquei.

“A condição de empregado, todavia, não é suficiente para fins de incidência da norma contida no CP, art.155, § 4°, II, que exige um tipo de vínculo caracterizado por confiança excepcional, algo além da fidúcia ínsita a qualquer relação de emprego” [STJ, REsp n. 1.756.191/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019]. “‘
O furto praticado no local de trabalho não implica, necessariamente, na incidência da qualificadora do abuso de confiança quando não ficar provada a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor. A simples existência de vínculo empregatício não induz a subsunção do fato à figura típica qualificada.
(TJMT, N.U 0000340-63.2011.8.11.0102)’” [TJMT, N.U 1002128-25.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 8/11/2023]”. N.U 0004890-27.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Logo, não há como acolher o pedido retro.

2.

RECURSO DEFENSIVO

A Defesa
pleiteou a fixação do regime prisional semiaberto ao apelante, que foi condenado à reprimenda
1 ano e 9 meses e 21 dias de reclusão,
em regime
fechado.

Com efeito, embora o réu tenha confessado a autoria delitiva, razão porque o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a pena definitiva tenha sido fixada em patamar abaixo de quatro anos de reclusão, trata-se de réu
reincidente
e com
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
consideradas na 1a fase da pena –
culpabilidade e maus antecedentes
, e em virtude de tais circunstâncias, ele foi condenado ao cumprimento da pena corporal em regime inicial
fechado
, seguindo os termos do art. 33, § 2o, e §3o do CP.

Para que não reste dúvidas acerca do acerto da sentença, anoto que em casos de reincidência quando a definitiva restar fixada em patamar
inferior a 4 anos
, é a possível aplicar a Súmula no. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
,
contudo
, além de reincidente, o réu
possui
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis,
o que afasta o benefício da Súmula no. 269 do STJ. Sobre o assunto, confira-se:

“2. É imperativa a manutenção do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade no inicial fechado, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o apelante é reincidente e tem circunstância judicial negativada, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal(...)”. Recurso desprovido” (N.U 0011410-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
parcial

consonância
com

o parecer,
nego provimento
aos recursos defensivo e ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024